Tribunal: TJMT
Processo: 1017476-69.2024.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017476-69.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO LUIS BONETTI - CPF: 144.588.450-04 (APELANTE), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. TEMA 929 DO STJ. MODULAÇÃO TEMPORAL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição do indébito ajuizada em face do BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. A sentença declarou a inexigibilidade do débito e condenou o requerido à devolução simples do valor de R$ 2.925,26, rejeitando os pedidos de devolução em dobro e de indenização por danos morais decorrentes de contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado com descontos indevidos na aposentadoria do autor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer na forma simples ou em dobro, considerando-se a fraude na contratação do cartão de crédito consignado e a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, especialmente diante da modulação temporal estabelecida pelo STJ no Tema 929; e (ii) saber se os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário de pessoa idosa, decorrentes de contratação fraudulenta, configuram dano moral indenizável ou constituem mero aborrecimento cotidiano.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, restando caracterizada a falha na prestação do serviço mediante fraude na contratação do cartão de crédito consignado.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.413.542/RS, fixou tese jurídica no Tema 929 estabelecendo que
"a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
, com modulação temporal para aplicação às cobranças realizadas após 30/03/2021.

5. A contratação do cartão de crédito consignado ocorreu em 18/09/2021, data posterior à modulação estabelecida pelo STJ, aplicando-se o critério objetivo de violação da boa-fé objetiva para determinar a restituição em dobro, independentemente da demonstração de má-fé.

6. A utilização de contratação mediante fraude restou demonstrada pelas inconsistências documentais, incluindo divergência de endereço, falsidade da fotografia na contratação digital e documentos desconexos com datas futuras, configurando prática abusiva que extrapola o mero erro escusável.

7. Quanto aos danos morais, embora reconhecida a falha na prestação de serviço mediante fraude, as circunstâncias específicas dos autos não demonstram lesão efetiva aos direitos da personalidade que ultrapasse o mero aborrecimento, inexistindo negativação, exposição vexatória ou outras consequências gravosas aptas a configurar dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para condenar o banco apelado à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, mantida a rejeição do pedido de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

"1. A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é devida quando a cobrança indevida, realizada após 30/03/2021, consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de elemento subjetivo, conforme Tema 929 do STJ. 2. A contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado com descontos indevidos em benefício previdenciário, por si só, não configura dano moral indenizável quando ausentes lesão efetiva aos direitos da personalidade, negativação ou exposição vexatória."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 4º, III, 14, 42, parágrafo único, e 51, IV; CC, arts. 389, 405, 406 e 422; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, EREsp 1.498.617/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, j. 05.06.2024; Súmula 297/STJ; Súmula 43/STJ; Tema 929/STJ; TJ-MT, RAC 1038997-60.2022.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ANTONIO LUIS BONETTI
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição do indébito ajuizada em face do
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

A sentença (Id. 336890395) declarou a inexigibilidade do débito em questão e condenou o requerido à devolução do valor de R$ 2.925,26 (dois mil, novecentos e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos), rejeitando, contudo, os pedidos de devolução em dobro e de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (Id. 336890397), o apelante sustenta que os descontos indevidos ocorreram em sua aposentadoria, comprometendo sua subsistência e de sua família, o que ultrapassa o mero dissabor cotidiano. Argumenta que, sendo pessoa idosa e beneficiária de aposentadoria previdenciária de valor modesto, os descontos indevidos em seu benefício previdenciário, de caráter alimentar, comprometeram suas despesas básicas de subsistência, causando-lhe transtornos que extrapolam o mero dissabor cotidiano.

Requer a reforma da sentença para que o banco apelado seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor sugerido de R$ 8.000,00 (oito mil reais), conforme precedentes deste Tribunal, bem como a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas pelo banco apelado (Id. 336890399), pugnando pela manutenção da sentença.

Parte apelante beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão constante no Id. 337545398).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
ANTONIO LUIS BONETTI
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição do indébito ajuizada em face do BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se em
analisar a forma da
restituição da condenação
, se simples ou em dobro, bem como
a
ocorrência de danos morais
decorrentes dos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do autor, em razão de
contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado
.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, devendo ser aplicadas ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ.

A sentença recorrida reconheceu a inexistência do débito, declarando sua inexigibilidade, ao constatar que houve
fraude na contratação do cartão de crédito consignado
, determinando a devolução do valor de R$ 2.925,26 (dois mil, novecentos e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos), de forma simples. Conforme se extrai dos autos, o banco apelado não logrou êxito em comprovar que o autor efetivamente contratou o serviço, havendo elementos que indicam a ocorrência de fraude, como a divergência de endereço na proposta de adesão e a falsidade da fotografia e documentos apresentados na contratação digital.

Colaciono parte da sentença:

Da análise dos autos, verifica-se que o requerido, em sua contestação, apresentou argumentos contraditórios. Inicialmente, afirmou que o requerente contratou regularmente o cartão de crédito consignado, tendo sido liberado o valor de R$ 1.698,27 (mil, seiscentos e noventa e oito reais e vinte e sete centavos) ao requerente. Posteriormente, aduziu que, ao realizar auditoria interna, constatou “inconsistências referentes ao cartão consignado objeto da lide”, atribuindo o ocorrido à culpa exclusiva de terceiro.

Além disso, o requerido não trouxe aos autos qualquer documento que comprove de forma inequívoca que o requerente foi quem efetivamente contratou o cartão de crédito consignado.

Neste ponto, o requerente apresentou elementos que indicam a ocorrência de fraude na contratação. A proposta de adesão ao crédito de crédito consignado consta como endereço do requerente a cidade de Natal/RN, cidade que alega nunca ter residido, inclusive, o endereço informado neste processo se localiza nesta cidade.

Ademais, a fotografia constante na contratação digital não corresponde à fisionomia do requerente, conforme se verifica pela Carteira Nacional de Habilitação juntada aos autos (id. 162664945/162664941).

Outrossim, embora o requerido afirme que disponibilizou o valor ao requerente, denota-se das faturas apresentadas com a inicial que o cartão de crédito nunca foi utilizado (id. 1626649441).

Ressalta-se que, em se tratando de relação de consumo (como deliberado na decisão do id. 167346117), é dever da instituição financeira adotar mecanismos seguros de verificação da identidade do contratante, especialmente em contratações por meios eletrônicos. No ponto, convém destacar que a responsabilidade da requerida independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor, decorrentes de fraudes praticados por terceiros, salvo se provar a inexistência do defeito ou que a culpa é exclusivamente do consumidor, o que não ocorreu no presente caso.

No que se refere ao pedido de devolução, em dobro, dos valores descontados, verifico que não comporta acolhida. Isso porque, não se evidencia a má-fé por parte da instituição financeira, a justificar a devolução em dobro dos valores, nos termos do art. 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor, notadamente porque a cobrança indevida decorreu de erro na verificação da identidade do contratante, não de conduta dolosa do requerido visando obter vantagem indevida. Assim, a repetição do indébito deverá ser feita na forma simples.

Do mesmo modo, o pedido de danos morais não merece acolhimento, haja vista que, a cobrança indevida não configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, aquele que dispensa comprovação e, no caso, os descontos indevidos, não se revelam suficientes a demonstrar o abalo extrapatrimonial do requerente, configurando-se situação de mero dissabor que não extrapola aborrecimento do cotidiano. Nesse sentido:

Conforme analisado pelo magistrado de primeiro grau, a falha na prestação do serviço ficou caracterizada, mediante fraude. Certo é que, a instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros em razão do risco do empreendimento, caracterizando falha na prestação do serviço.

Necessário neste ponto, analisar tão somente a forma da restituição, se simples ou em dobro.

Verifica-se que a contratação do cartão de crédito consignado nº. 97-

869342275/21 (RMC), no valor de R$ 1.698,27, emitido em 18/09/2021, com descontos mensais diretamente da aposentadoria do autor, no valor R$ 87,32.

O artigo 42, parágrafo único, do CDC estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

O dispositivo legal em comento, ao estabelecer a repetição em dobro como regra geral, também prevê expressamente uma exceção: a hipótese de "engano justificável". Essa exceção representa verdadeira cláusula de escape normativa que permite afastar a sanção pecuniária quando ausente o elemento volitivo reprovável na conduta do fornecedor.

Deve ser observado o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsp 1413542/RS, no sentido de que
a má-fé não é requisito necessário para a devolução em dobro,
bastando a violação ao dever de boa-fé objetiva, a saber:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"(art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado)."

(...)" 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.
Impõe-se a devolução em dobro do indébito
. CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos." (Corte Especial, j. Em 21/10/2020, DJe 30/3/2021 – grifo nosso)

Assim sendo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica pela Corte Especial sobre o assunto (EAREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS precedentes prévios necessários), no Tema 929:

''a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.''

Porém, houve modulação daquele entendimento:
" 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

Após o julgamento paradigma o c. STJ já assentou:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À UNIVERSIDADE. ALUNA DO CURSO DE MEDICINA JÁ GRADUADA EM BIOMEDICINA. DISPENSA DE MATÉRIAS JÁ CURSADAS NA MESMA INSTITUIÇÃO. EXIGÊNCIA DE EXAME DE PROFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. 1. A jurisprudência desta Corte já se pacificou no sentido da obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990, exceto no caso de engano justificável, circunstância não aventada pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.229.773/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 5.2.2013; STJ, AgRg no AREsp 192.989/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11.9.2012. 2. Agravo Regimental não provido. (...) O acórdão embargado é da Terceira Turma e o paradigma é da Segunda Turma. De início, importa delimitar a divergência existente nos aludidos julgados.
O acórdão embargado foi categórico ao firmar entendimento de que para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do

Consumidor.
O acórdão paradigma, por sua vez, decidiu a controvérsia com entendimento contrário ao acórdão embargado
.
Em sentido oposto,
o paradigma assentou a obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990,
exceto no caso de engano justificável.
(...) Desse modo, as repetições de indébito relativas às cobranças discutidas nesta demanda e praticadas após 30/4/2008 e até 30/3/2021 deverão ser realizadas de modo simples. Por outro lado, se a cobrança da taxa de emissão de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolução será em dobro. O acórdão embargado, portanto, deve ser parcialmente reformado para enquadrar-se no decidido pela Corte Especial no EREsp n. 1.413.542/RS. (...)” (STJ - EREsp: 1498617 MT 2014/0277943-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/06/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/06/2024 – grifos e destaques nosso)

O julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.413.542/RS pela Corte Especial do STJ representa marco hermenêutico fundamental na interpretação do CDC, estabelecendo superação definitiva do entendimento subjetivista anterior mediante fixação de tese jurídica objetiva. A decisão, relatada pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, resolveu dissídio jurisprudencial consolidado entre a Primeira e Segunda Seções do STJ sobre a necessidade de elemento subjetivo para caracterização do dever de restituição em dobro.

Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça,
"a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Esta formulação representa superação epistemológica fundamental do paradigma subjetivista anterior, privilegiando critérios objetivos de aferição da conduta empresarial. A transição do critério subjetivo (má-fé/dolo) para objetivo (violação da boa-fé objetiva) reflete sofisticada evolução hermenêutica alinhada à constitucionalização do direito privado e à funcionalização dos institutos civilísticos. A boa-fé objetiva, consagrada no art. 422 do Código Civil e nos arts. 4º, III, e 51, IV, do CDC, transcende análise psicológica da intenção do agente para estabelecer padrão comportamental objetivo baseado na lealdade, transparência e cooperação contratual.

Esta mudança hermenêutica harmoniza-se com a teoria objetiva da responsabilidade civil consumerista, estabelecida no art. 14 do CDC, privilegiando critérios de imputação baseados no risco da atividade empresarial e na vulnerabilidade estrutural do consumidor. A exigência anterior de demonstração subjetiva de má-fé comprometia a efetividade da norma protetiva, criando dificuldades probatórias desproporcionais para o consumidor.

A decisão aplicou técnica de modulação prospectiva dos efeitos, limitando a aplicação da nova tese às "cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão" (30/03/2021). Esta modulação evidencia preocupação com segurança jurídica e proteção da confiança legítima dos fornecedores que atuaram sob paradigma hermenêutico anterior.

A modulação temporal cria regime jurídico híbrido de complexidade aplicativa considerável:

·
Período anterior a 30/03/2021
: Aplicação do critério subjetivo (exigência de má-fé)

·
Período posterior a 30/03/2021
: Aplicação do critério objetivo (violação da boa-fé objetiva)

O julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.498.617/MT, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, confirmou e refinou a orientação estabelecida no precedente paradigmático. A decisão foi categórica ao estabelecer aplicação temporal específica: " 8. Repetições de indébito relativas às cobranças praticadas após 30/4/2008 e até 30/3/2021 deverão ser realizadas de modo simples. Por outro lado, se a cobrança da taxa de emissão de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolução será em dobro." (Relator: Min. Sebastião Reis Júnior. Corte Especial. Julgamento: 05/06/2024).

Esta confirmação jurisprudencial demonstra consolidação definitiva do entendimento, afastando alegações de instabilidade hermenêutica e estabelecendo critérios temporais precisos para aplicação prática.

No caso em análise
, não se vislumbra a ocorrência de engano justificável. Pelo contrário, a utilização de
contratação mediante fraude
restou demonstrada pelas provas constantes nos autos, pelos documentos que o banco apresentou ao PROCON (Id.

336890365). O endereço de envio do cartão não corresponde ao do autor e a assinatura digital foi realizada por pessoa diversa, facilmente detectada quando confrontada com os documentos pessoais do autor. O contrato tem informações desconexas, com datas totalmente futuras. Vejamos:

Tal conduta extrapola o mero erro escusável, configurando prática abusiva que já justificaria a aplicação da sanção prevista no dispositivo legal mencionado decorrente do critério subjetivo (exigência de má-fé). Todavia, o contrato
foi assinado após 30/03/2021
, não sendo necessária a comprovação da má-fé do réu.

Portanto, levando em consideração a modulação estabelecida no Tema 929, e a data do contrato (18/09/2021), aplicando-se o critério objetivo (violação da boa-fé objetiva), compreendo que a devolução dos valores indevidamente cobrados, merece alinhamento
para devolução em dobro.

A correção monetária incidirá a partir de cada cobrança indevida, conforme Súmula 43 do STJ, e os juros moratórios desde a citação, conforme disposições dos artigos 389, 405 e 406 do Código Civil.

No presente caso, embora reconheça
a má-fé
e a
violação da boa-fé objetiva
na conduta do banco, as circunstâncias específicas dos autos não demonstram lesão efetiva aos direitos da personalidade que ultrapasse o mero aborrecimento, para configurar dano moral presumido. A ausência de negativação, exposição vexatória ou outras consequências gravosas indica que a situação não alcançou o patamar necessário para caracterizar dano moral indenizável.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A teoria do dano moral

in re ipsa
, segundo a qual determinadas situações prescindem de prova do efetivo prejuízo extrapatrimonial, não se aplica indistintamente a todo e qualquer vício contratual. Sua incidência restringe-se a hipóteses excepcionais, nas quais a lesão aos direitos da personalidade decorre, de forma inequívoca e presumível, da própria natureza do ato ilícito praticado.

A indenização por dano moral
não pode converter-se em fonte de enriquecimento sem causa ou em mecanismo de sanção genérica a toda e qualquer conduta irregular do fornecedor
. Sua função primordial é compensar o lesado por efetivo sofrimento psíquico, moral ou social experimentado, e não servir como pena civil automática decorrente de mero inadimplemento contratual.

No caso concreto, a apelante não demonstrou, nem sequer alegou de forma concreta, situações específicas que evidenciassem abalo extraordinário à sua honra, dignidade ou tranquilidade psíquica. Os descontos realizados, embora indevidos na forma em que praticados, foram objeto de tutela jurisdicional adequada mediante a restituição em dobro dos valores pagos em excesso, medidas que recompõem integralmente o patrimônio lesado e sancionam adequadamente a conduta irregular da instituição financeira.

Na espécie, embora se verifique a ocorrência de falha na prestação do serviço,
mediante fraude,
esse fato, por si só, não enseja automaticamente a condenação por danos morais.

A celebração de contrato diverso do efetivamente desejado, sem que daí decorra situação excepcional de abalo anímico, não configura dano moral indenizável.

Com efeito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO DE SEGURO DE VIDA EM CONTA CORRENTE – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVIDA RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE LESÃO – DEVER REPARATÓRIO INEXISTENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL RECÍPROCO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A cobrança indevida gera o direito à restituição do indébito,

contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade.

Nos termos do art.

86

do

CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, ser
ã
o proporcionalmente distribu
í
das entre eles as despesas.
”

(RAC n.º

1038997-60.2022.8.11.0041, 3
ª

C
â
mara de Direito Privado, Rel. Des.

Dirceu Dos Santos, j. 03.04.2024

–

destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE CONTRATO – ÔNUS DA PROVA –

373, INCISO

II, DO

CPC

–

COBRAN
Ç
A INDEVIDA

–

FALHA NA PRESTA
ÇÃ
O DE SERVI
Ç
O

–

RESTITUI
ÇÃ
O EM DOBRO DO VALOR

–

ART.

42,

CDC

–

VIOLA
ÇÃ
O DA BOA-F
É

OJETIVA

–

DANO MORAL - INOCORR
Ê
NCIA

–

SENTEN
Ç
A REFORMADA EM PARTE

–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, houve descontos indevidos na conta bancária onde a autora recebe seus proventos, não logrando a instituição bancária em comprovar a regularidade da contratação,

sequer

apresentando contrato entabulado entre as partes, raz
ã
o pela qual deve ser declarada a inexist
ê
ncia do d
é
bito.

Merece ser mantida a repetição dobrada dos valores descontados indevidamente, ao passo que a conduta do banco, concernente em descontar da conta corrente da consumidora, valores por serviços não contratados, viola, por certo, a boa-fé objetiva. Precedentes.

O mero desconto com base em débito declarado inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra, por si só, que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto, não restando caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil
.” (TJ-MT -

APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL: 1000047-51.2023.8.11.0039, Relator:

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira C
â
mara de Direito Privado, Data de Publica
çã
o: 11/05/2024

–

grifo nosso)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO - DESCONTOS EM FOLHA DEPAGAMENTO - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a con
duta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.” (TJ-MT 10027532120198110015 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/03/2022, Quarta Câmara

de Direito Privado, Data de Publica
çã
o: 18/03/2022

–

grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA– MÉRITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA BENEFICIÁRIO DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor.” (RAC n.º 1022081-02.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.02.2023 – destaquei)

Destarte, por não vislumbrar elementos concretos que demonstrem efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da apelante,
afasto a condenação do pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso de apelação da parte autora ANTONIO LUIS BONETTI e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e
CONDENAR
o banco apelado à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente a serem apurados em liquidação de sentença.

A correção monetária deverá incidir a partir de cada desembolso indevido, aplicando-se o INPC até 29/08/2024 e o IPCA a partir de 30/08/2024, enquanto os juros de mora deverão incidir a partir da citação, na proporção de 1% ao mês até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, conforme a taxa legal correspondente à taxa Selic deduzida do IPCA, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei 14.905/2024, com compensação entre o montante efetivamente recebido pelo apelante.

Em razão da reforma da sentença, redistribuo os ônus sucumbenciais para condenar exclusivamente o banco apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2° e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026